Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO A MENOR. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. A autora pleiteia: (i) o pagamento da diferença entre o valor pago pelo erário e o reconhecidamente devido; (ii) a inclusão do abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo; (iii) a diferença entre o montante já pago a título de licença-prêmio, a partir de 10/2016, data da aposentadoria da autora, até a data do pagamento (10/2019).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão do valor pago pela conversão da licença-prêmio em pecúnia; (ii) verificar a existência de diferença entre o valor pago pelo erário e o reconhecidamente devido; (iii) analisar se o abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia; (iv) examinar a necessidade de incidência de atualização monetária a partir da data da aposentadoria até o efetivo pagamento da licença-prêmio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em apreço não se amolda ao Tema Repetitivo 516/STJ, no qual foi firmada tese de que (a) contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, porquanto a referida tese diz respeito ao termo inicial da prescrição para pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada, ao passo que o processo em exame trata de objeto diverso, isto é, refere-se ao pagamento a menor dos valores devidos a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio, de modo que não é questionado o direito à conversão em si, mas há discussão acerca das rubricas que compõem a base de cálculo utilizada pelo erário.
4. O prazo prescricional quinquenal para pleitear a diferença de pagamento recebido a menor a título de licença-prêmio deve ter como marco inicial a data do recebimento dos valores devidos, momento em que houve inequívoca ciência da lesão do direito. Precedentes. Prescrição afastada.
5. Demonstrado que houve o pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia a menor, a apelante faz jus ao recebimento da diferença devida e já reconhecida pelo Distrito Federal.
6. A conversão da licença prêmio em pecúnia, em conformidade com a legislação de regência, deve englobar as verbas remuneratórias auferidas em caráter permanente pelo servidor no período em que se encontrava em atividade.
7. É assente, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, o entendimento de que o abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, devidos ao servidor público quando em atividade, integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devendo compor a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia.
8. Demonstrada a existência de intervalo de tempo entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria (outubro/2016), e a data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia (outubro/2019), é incontestável a necessidade de incidência de atualização a partir da data da aposentadoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença cassada. Pedidos iniciais julgados procedentes. Honorários redistribuídos.
TESE DE JULGAMENTO:
1. O prazo prescricional quinquenal para pleitear diferenças na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia inicia-se na data do pagamento, quando houver inequívoca ciência da lesão do direito, em observância ao princípio da actio nata.
2. O abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde devem compor a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, por possuírem caráter permanente e natureza remuneratória.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; LC n. 840/2011, arts. 114 e 139; CF/1988, art. 40, § 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.018.101/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.945.228/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 24/3/2022; TJDFT, Acórdãos 1677758, 1939642, 1865695, 1827562 e 1832412.